Tribunal: TJBA
Processo: 8003226-76.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003226-76.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSME GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL ANDRADE ALVES, JORGE LUIZ DE FIGUEIREDO MENEZES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO SOBRE O SALVADO. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. OMISSÃO.VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC..
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Presente vício de omissão citado no art. 1.022 do CPC/02015, acolhem-se os embargos de declaração para fazer constar que, com o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos sobre o salvado de veículo com perda total.

3. As teses de que existiriam outras condições contratuais previstas para a indenização securitária que não teriam sido cumpridas pelo segurado constituem fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, e se sujeitam à concentração da defesa e à preclusão, não podendo ser inovados em aclaratórios.

2. Ausente disposição expressa acerca dos índices de correção monetária e taxa de juros incidentes, supre-se a omissão para fixar que a correção monetária deve ser dar pelo índice INPC e que os juros moratórios devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês art. 406 do CC/2002 c/c Art. 161. § 1º do CTN.

Embargos declaratórios que se acolhem.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003226-76.2021.8.05.0113, em que é embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e em que é embargado
COSME GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, opostos pela apelada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça